Tribunal: TJSP
Processo: 1012866-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
*"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA, OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL". "Contrato de Fornecimento de Produtos, Comodato de Equipamentos e Outras Avenças" e "1o Aditivo e Cessão do Contrato de Fornecimento de Produtos, Comodato de Equipamentos e Outras Avenças, Contrato de

Ementa:
*"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA, OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL". "Contrato de Fornecimento de Produtos, Comodato de Equipamentos e Outras Avenças" e "1o Aditivo e Cessão do Contrato de Fornecimento de Produtos, Comodato de Equipamentos e Outras Avenças, Contrato de Antecipação de Bonificação". Distribuidora autora que atribui a prática de infração contratual aos demandados em razão da aquisição de quantidade de combustível inferior ao mínimo pactuado, com violação à permissão de uso da marca "ALE", sem devolução dos equipamentos entregues em comodato, dentre outros problemas. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que visam à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial, insistindo quanto ao mérito na improcedência da Ação. RECURSO ADEVISO da requerente, que pugna pela fixação da verba honorária com base no proveito econômico obtido. EXAME: Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras Reservadas do Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 6o, "caput", da Resolução n° 623/2013. Anterior julgamento de Agravo de Instrumento por esta Câmara que não afasta a competência absoluta da Subseção de Direito Empresarial, ante o caráter relativo no tocante. Aplicação da Súmula 158 deste E. Tribunal. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, com determinação de redistribuição.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012866-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
AUTO POSTO 2000 LTDA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, SIMONE
DOS SANTOS NETTO NATEL, REYNALDO RHORMENS ALVES NATEL e
FATIMA MARIA RIBEIRO LOURENÇO NATEL, é apelada/apelante ALESAT
COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos, determinado a
redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012866-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.482
VOTO No
: 17.482
APELAÇÃO No : 1012866-87.2018.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO FORO CENTRAL 19a VARA CÍVEL
APNTES/APDA : AUTO POSTO 2000 LTDA. E OUTROS
APDA/APNTES : ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
JUIZ
: RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIÃO
*“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. COBRANÇA DE MULTA, OBRIGAÇÕES DE FAZER
E DE NÃO FAZER, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
PEDIDO
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PROVISÓRIA
ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL”. “Contrato de
Fornecimento de Produtos, Comodato de Equipamentos e
Outras Avenças” e “1o Aditivo e Cessão do Contrato de
Fornecimento de Produtos, Comodato de Equipamentos e
Outras Avenças, Contrato de Antecipação de Bonificação”.
Distribuidora autora que atribui a prática de infração contratual
aos demandados em razão da aquisição de quantidade de
combustível inferior ao mínimo pactuado, com violação à
permissão de uso da marca “ALE”, sem devolução dos
equipamentos
entregues
em
comodato,
dentre
outros
problemas. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos
requeridos, que visam à anulação da sentença por cerceamento
de defesa a pretexto de privação da prova pericial, insistindo
quanto ao mérito na improcedência da Ação. RECURSO
ADEVISO da requerente, que pugna pela fixação da verba
honorária com base no proveito econômico obtido. EXAME:
Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras
Reservadas do Direito Empresarial deste E. Tribunal de
Justiça. Aplicação do artigo 6o, “caput”, da Resolução n°
623/2013. Anterior julgamento de Agravo de Instrumento por
esta Câmara que não afasta a competência absoluta da
Subseção de Direito Empresarial, ante o caráter relativo no
tocante. Aplicação da Súmula 158 deste E. Tribunal.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS, com determinação de
redistribuição.*
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012866-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.482
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO PROCEDENTES os pedidos
para rescindir o instrumento celebrado entre as partes e condenar a parte
requerida (i) ao pagamento de multa compensatória prevista no contrato
firmado (cláusula XXVI), a ser calculada em sede de liquidação, com
correção conforme a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e
acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; (ii) à
restituição dos equipamentos cedidos em comodato; e (iii) a proceder com
a descaracterização visual do posto, com retirada dos sinais visuais que
caracterizem a marca da requerente. Em razão da sucumbência, condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.” (“sic”, fls. 1.133/1.137).
Os Embargos de Declaração opostos pelas partes
foram rejeitados (fls. 1.140/1.142, 1.144/1.149 e 1.167/1.168).
Inconformados, apelam aos requeridos visando à
anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da
prova pericial, insistindo quanto ao mérito na improcedência da Ação (fls.
1.182/1.231).
Anotado o Recurso (fl. 1.239), a Empresa autora
apresentou contrarrazões (fls. 1.244/1.269) e, após, Recurso Adesivo,
pugnando pela fixação da verba honorária com base no proveito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012866-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.482
econômico obtido (fls. 1.270/1.275).
O Recurso Adesivo também foi anotado (fl.
1.279) e os demandados apresentaram contrarrazões (fls. 1.281/1.286).
É o relatório, adotado o de fls. 1.133/1.134.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO
PROCEDENTES os pedidos para rescindir o instrumento celebrado entre
as partes e condenar a parte requerida (i) ao pagamento de multa
compensatória prevista no contrato firmado (cláusula XXVI), a ser
calculada em sede de liquidação, com correção conforme a Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça e acréscimo de juros moratórios de
1% ao mês a contar da citação; (ii) à restituição dos equipamentos
cedidos em comodato; e (iii) a proceder com a descaracterização visual do
posto, com retirada dos sinais visuais que caracterizem a marca da
requerente. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.” (“sic”,
fls. 1.133/1.137).
Este Recurso não comporta conhecimento por
esta 27a Câmara de Direito Privado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012866-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.482
Com efeito, cuida-se de “Ação Declaratória de
Rescisão Contratual c.c. Cobrança de Multa, Obrigações de Fazer e de
Não Fazer, Reintegração de Posse e Pedido Tutela de Urgência
Provisória Antecipada em Caráter Incidental” fundada em “Contrato de
Fornecimento de Produtos, Comodato de Equipamentos e Outras
Avenças” e “1o Aditivo e Cessão do Contrato de Fornecimento de
Produtos, Comodato de Equipamentos e Outras Avenças, Contrato de
Antecipação de Bonificação” firmados entre a Empresa autora e os
demandados nos dias 09 de novembro de 2006 e 21 de dezembro de 2012,
respectivamente, com a finalidade de obtenção de benefícios recíprocos
advindos da parceria entre o Posto de Combustíveis e a Distribuidora de
derivados de petróleo e etanol, incluindo licença de uso da marca (v. fls.
63/76 e 77/81)
Segundo
a
inicial,
os
demandados
vêm
descumprindo o ajuste e causando prejuízo à requerente em razão da
aquisição de quantidade de combustível inferior ao mínimo pactuado, com
violação à permissão de uso da marca “ALE”, sem devolver os
equipamentos entregues em comodato, dentre outros problemas. Daí a
Ação (fls. 1/27 e 28/121).
Contudo, a matéria aqui discutida está inserida na
competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos
termos do artigo 6o, “caput”, da Resolução n° 623/2013 desta Corte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012866-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.482
É que os Recursos e Ações originárias relativos à
falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios,
conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005,
bem como as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e na
Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade
industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no
9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994), não são de competência desta
Câmara.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo 103,
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “a competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda
que haja reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
Cumpre salientar ainda que o anterior julgamento
do Agravo de Instrumento autuado sob no 2031297-64.2018.8.26.0000 por
esta Câmara (v. fls. 1.172/1.180), não afasta a competência absoluta,
decorrente da matéria tratada no processo, da Subseção de Direito
Empresarial, que prevalece sobre a regra da prevenção, nos termos da
Súmula 158 deste E. Tribunal que, “in verbis”, estabelece:
Súmula 158: A distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera
prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012866-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.482
natureza é absoluta.
Assim, impõe-se o não conhecimento do Recurso,
com determinação de remessa dos autos para uma das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial, desta E. Corte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1118546-32.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Marca
Relator(a): Ricardo Negrão
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 04/04/2014
Data de publicação: 18/03/2020
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL
Contrato de compra e venda de
combustíveis e comodato de equipamentos
Pretensão da distribuidora a
compelir a ré a cumprir integralmente o prazo contratual, dando continuidade ao
pacto até o termo final estipulado
Pedido de manutenção de marca no
estabelecimento empresarial como consequência da manutenção do contrato de
distribuição Matéria não inserida na competência das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial Competência da Terceira Subseção de Direito Privado
(art. 5o, III.14 da Resolução n . 623/2013) Apelação não conhecida, suscitando-
se conflito de competência negativo Dispositivo: suscitam conflito de
competência negativo.

2215237-95.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Marca
Relator(a): Cesar Lacerda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/11/2019
Data de publicação: 11/11/2019
Ementa: Competência Recursal. Ação de rescisão de contratos de compra e
venda de combustíveis, de licença de uso de marca e comodato. É das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte a competência preferencial para
conhecer do presente recurso interposto em ação que versa sobre propriedade
industrial. Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Recurso
não conhecido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012866-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.482
1139575-41.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Moreira Viegas
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/08/2018
Data de publicação: 16/08/2018
Data de registro: 16/08/2018
Ementa: COMPETÊNCIA - RESCISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE
CESSÃO DE MARCA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS - Matéria afeta a
uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial Inteligência do art. 6o,
da Resolução 623/13 Remessa determinada Recurso não conhecido.

0029472-22.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência / Rescisão / Resolução
Relator(a): Renato Genzani Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Câmara Especial
Data do julgamento: 03/09/2018
Data de publicação: 04/09/2018
Data de registro: 04/09/2018
Ementa: Conflito de competência Ação declaratória Demanda em que se
busca declarar a abusividade de cláusulas contratuais de uso de marca, como
também, a rescisão da avença - Matéria regulada pela Lei no 9.279/96- Ação
originariamente distribuída ao suscitado que determinou a remessa à
especializada empresarial Possibilidade Matéria abarcada pela competência
das Varas Empresariais Inteligência do art. 2o da Res. no 763/16 do c. Órgão
Especial Precedentes Conflito acolhido Competência do suscitante (2a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Capital).
Diante do exposto, não se conhece dos Recursos
pela manifesta incompetência material desta C. 27a Câmara de Direito
Privado, devendo o feito ser redistribuído nos termos deste voto, com as
cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012866-87.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.482
Relatora